Tribunal: TJDFT
Processo: 0736956-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Processo : 0736956-70.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado do pronunciamento judicial (id. 108236437 dos autos originários n. 0755720-27.2019.8.07.0016) que, em execução fiscal, antes de apreciar a exceção de pré-executividade (id. 90002827/90004849) e o pedido de tutela de urgência (id. 106808368) apresentados pela executada, aqui agravante, intimou o Distrito Federal para falar especificamente sobre as garantias prestadas, nos seguintes termos: Antes de proceder a análise dos pedidos de IDs 90002827 e 106808368, a fim de melhor subsidiar a decisão deste Juízo, intime-se o Distrito Federal a fim de que se manifeste especificamente acerca das garantias prestadas nos IDs 90004866 e 90004868. Cumpre salientar em relação ao pedido de sustação/revogação de protesto que o reconhecimento do direito à obtenção da certidão de regularidade fiscal, o levantamento de eventual protesto incidente sobre o crédito tributário sob discussão, ou de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito deverá ser buscado diretamente junto ao Exequente, por se tratar de ato discricionário da Fazenda Pública, não cabendo ao Juízo, na via estreita da execução fiscal, proferir determinações outras senão aquelas atinentes ao próprio feito e às decisões nele proferidas. Prazo para manifestação: 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Em síntese, a agravante alega que desconhece a origem da dívida objeto da execução fiscal contra si ajuizada e, por isso, apresentou exceção de pré-executividade e caução para garantia do juízo. Diz que, diante do comportamento do agravado, que nem mesmo “se opôs à indicação de bens à penhora”, requereu tutela de urgência para cancelamento do protesto. Afirma que o oferecimento de caução/penhora é o bastante para cessar os efeitos do protesto da CDA, justificando o seu cancelamento, mesmo porque a origem do débito está sendo discutida na execução fiscal, já garantida. Finaliza afirmando que “o juízo está se abstendo de prestar jurisdição, o que afronta diretamente o disposto no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal”. Busca a tutela de urgência recursal para determinar o imediato cancelamento do protesto e, no mérito, a reforma do ato judicial hostilizado. Contudo, a despeito de simples ressalva quanto ao modo de “levantamento de eventual protesto incidente sobre o crédito tributário sob discussão”, evidente que o juízo de origem ainda não analisou o pedido liminar que a agravante reitera, porque apenas diferiu a apreciação para momento seguinte à oitiva do agravado, “a fim de melhor subsidiar” a sua decisão. Com efeito, se o juízo singular não examinou o pedido liminar, não existe propriamente uma decisão de indeferimento do pedido. Nesse passo, é inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1.O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016. Negritado) [...] 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Precipitar-se ao acertamento desta matéria no primeiro grau de jurisdição contraria o próprio escopo do agravo, que consiste no pedido de reforma da decisão impugnada. Sem que haja pronunciamento prévio, não dispõe a parte, inclusive, das razões de fato e de direito sobre as quais se fundará sua impugnação. 3. As questões não apreciadas no juízo a quo não desafiam solução em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1245703, 0725930-46.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020. Negritado) Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator